Tribunal: TCU
Processo: 006.280/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2823/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.280/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luisa Giarolla Giarolla (XXX.269.526-XX); Camila Maria Risso Sales (XXX.206.236-XX); Diego Jose Carvalho Alonso (XXX.508.766-XX); Federico Orsini (XXX.081.930-XX); Izabel Luzia Miranda (XXX.127.866-XX); Jessica de Oliveira Notorio Ribeiro (XXX.575.016-XX); Jonas Laerte Ansoni (XXX.244.038-XX); Mariana de Assis Magalhaes (XXX.903.796-XX); Olga Maria de Araujo Soares (XXX.764.986-XX); Tiago Mendonca da Costa (XXX.587.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Lavras 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.